Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-40.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO DURANTE A AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a condenação com trânsito em julgado emanada de fato anterior ao examinado nos autos, mesmo que a definitividade ocorra no decurso do processo em análise, a despeito de não servir para efeito de reincidência, pode servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser afastada.
3. Nos termos do §2o do artigo 44 do Código Penal, em caso de condenação superior a um ano, como na hipótese, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
4. Apelação conhecida e desprovida.